Tribunal: TJMT
Processo: 0043626-96.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043626-96.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DOMINGOS SEGUNDO - CPF: 054.334.121-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
ART. 33 DA LEI Nº11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRAS DE POLICIAIS – ELEMENTOS ESSENCIAIS NA PRATICA DE TRAFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – PREENCHE TODOS OS REQUISITOS – A NATUREZA E A QUANTIDADE POR SI SO, NÃO AFASTA O PREVILEGIO - REDUÇÃO EM 2/3 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -

ATENDIDOS OS REQUISITOS DO
ARTIGO 44, INC. I, II E III, DO CÓDIGO PENAL
– PENA FIXADA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 167(CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO
– RECURSO PROVIDO

Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório

Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação

A natureza e a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idóneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343 /2006. as circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo do núcleo de atuação estratégica de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) por violação de domicílio (ID 180719227).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação do apelado nos termos da denúncia

(ID 180719233).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 180719235). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 181422241).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Eduardo Domingos Segundo pelo crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

A denúncia restou lavrada nos seguintes termos:

Conforme inquérito policial, que no dia 06 de novembro de 2019, às 19h, na rua A, nº 03, quadra 02, quitinete 03, bairro Real Parque, nesta cidade, o denunciado Eduardo Domingos Segundo trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 11 (onze) porções de maconha, com massa total de 33,54 g (trinta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo 3.14.2019.61705-01 (fls. 10/11-IP).

Na mencionada data, policiais militares faziam rondas pela região do Bairro Real Parque, quando foram parados por populares que informaram que, em uma quitinete, localizada na Rua A, Quadra 02, havia um indivíduo realizando a venda de entorpecentes.

Por esse motivo, os militares dirigiram-se ao endereço informado e visualizaram o denunciado Eduardo em frente à quitinete. Realizada a abordagem e busca pessoal, apreenderam 10 (dez) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) canivete, ambos com resquícios de maconha. Além disso, localizaram o valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) e uma sacola com 01 (uma) porção de maconha em seu interior.

Na delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado optou pelo silêncio.

Destarte, os depoimentos dos policiais militares, as circunstâncias do fato e a significativa quantidade de drogas apreendidas, já preparadas e fracionadas em mínimas porções, aliadas a apreensão de objetos comumente utilizados para facilitar o tráfico, são elementos que indicam que o denunciado Eduardo praticava a mercancia ilícita.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Eduardo Domingos Segundo como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Requer este Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, seja notificado o denunciado, recebida a presente denúncia e determinada a citação deste para comparecer à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o pedido condenatório seja julgado procedente.

A sentença foi prolatada de forma oral pelo Magistrado, na qual julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, “
dada a violação da garantia fundamental do domicílio
”. Considerando que os policiais fundamentaram a busca pessoal através de uma denúncia anônima incidindo a nulidade das provas angariadas nos autos pela ação policial de realizar a abordagem sem fundadas suspeitas.

Entretanto, não vejo assistir razão a análise jurisprudencial do Juízo Singular

Após análise detalhada dos autos, observo que os agentes policiais agiram motivados por uma denúncia anônima específica, que indicava a prática de tráfico de drogas na quitinete localizada na Rua A, Quadra 02, no bairro Real Parque. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o réu Eduardo Domingos Segundo em frente à residência e procederam à sua abordagem, realizando busca pessoal. Nessa oportunidade, foram encontradas 10(dez) porções de maconha, um canivete, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro – 62(sessenta e dois) reais, itens comumente relacionados à traficância de entorpecentes. A posse desses objetos é indicativa de envolvimento com o comércio de drogas.

O agente policial Pedro Nelson Pereira da Silva confirmou integralmente os fatos descritos no boletim de ocorrência. Ele relatou que a equipe de policiais militares estava realizando patrulhamento no bairro quando foram abordados por um transeunte, que os informou sobre uma movimentação incomum de pessoas, aparentemente usuárias de drogas, no endereço do acusado. Com base nessa informação, os policiais se dirigiram ao local e procederam com a abordagem de Eduardo, o qual estava em frente à residência quando os agentes chegaram, na qual culminou no encontro de dez porções de maconha e uma quantia de dinheiro fracionada, posteriormente adentraram na residência onde localizaram uma balança de precisão e um canivete, elementos associados a pratica de tráfico de droga.

De igual modo, o agente policial Salomão Sacal de Queiroz declarou os fatos ocorridos descritos no boletim de ocorrência, a equipe de policiais recebeu informações de um transeunte sobre a suposta comercialização de drogas ocorrendo no endereço do acusado. Com base nessa denúncia, a guarnição se deslocou até a quitinete mencionada e procedeu com a abordagem de Eduardo, não se recordando da quantidade exata de droga localizada mas estimou que havia cerca de dez porções de maconha
.
Após a abordagem inicial, visto que exercia o papel de motorista da viatura, seus colegas entraram na residência de Eduardo, onde localizaram mais entorpecentes, uma balança de precisão e um canivete.

O réu, por sua vez, declarou que não estava em frente da residência, havia acabado de chegar da rua, quando os policiais bateram em sua porta, adentrando em sua residência, momento em que afirmou que a droga apreendida e o dinheiro encontrado eram de sua propriedade, como também disse que a balança de precisão localizada não era sua.

É cediço que o crime de tráfico de drogas possui caráter permanente, conforme já consolidado em nossa jurisprudência, o que permite a atuação policial sem a necessidade de mandado judicial ou autorização do residente, desde que configurado o estado de flagrância, como no caso em questão. A abordagem inicial e a apreensão dos objetos mencionados configuraram o flagrante delito, o que justificou a posterior entrada no imóvel. No interior da residência, foi encontrada mais uma pequena porção de maconha, confirmando a prática delitiva.

As provas testemunhais apresentadas pelos policiais responsáveis pela diligência corroboram a narrativa dos fatos, evidenciando a existência de justa causa para a abordagem e prisão em flagrante do acusado. Os objetos apreendidos — a balança de precisão, as porções de maconha separadas e o canivete — reforçam os indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. A quantidade de droga e os instrumentos utilizados para o preparo e a distribuição da substância caracterizam a intenção de comercialização, afastando qualquer alegação de uso pessoal.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Nesse contexto, as provas são claras e confirmatórias, assim a condenação do apelado é medida que se impõe.

DOSIMETRIA

Analisando o caso em estilha, restou demonstrado a pratica delitiva do apelado quanto ao tráfico de drogas, assim necessário o cálculo dosimétrico da pena.

Primeira fase
: Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que
culpabilidade
, entendo que a conduta do acusado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie; quanto aos
antecedentes
, inexistem ações penais transitadas em julgado para gravar a pena-base; não existem nos autos elementos suficientes a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valora-1as; quanto aos
motivos do crime
são peculiares ao delito em comento; as
consequências
e as
circunstâncias do crime
, não demonstram uma maior reprovação e; no exame do
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, pois no caso concreto, a vítima é a sociedade.

Assim fixo a pena-base em 5(cinco)anos de reclusão e 500 dias-multa

Segunda fase
:
inexistem agravantes mas presente a atenuante de confissão espontânea contudo, deixo de aplicá-la em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça

Terceira fase
:
Inexistem causas de aumento, mas sobreveio a causa de diminuição em razão do tráfico privilegiado, na qual aplico em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, considerando que
o acusado preenche os requisitos do artigo §4º do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primário, possui bons antecedentes, não havendo registros criminais anteriores, nem comprovação de que tenha efetivamente de dedicado à atividades criminosas, ou que integre organização criminosa,
a quantidade de entorpecente encontrada (
33,54g – trinta e três gramas e cinqüenta e quatro centigramas
), por sí só, não obsta a aplicação do benefício, senão vejamos

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado.
Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.
Precedentes. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. Agravo provido e ordem concedida.

Logo, entendo que a pena aplicada
5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa,
deve ser reduzida em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, e aplico
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico, de ofício, duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

O superior Tribunal de Justiça tem decidido que havendo desclassificação do crime de tráfico de drogas ilícitas para o tráfico privilegiado deve ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal, em face do excesso de acusação.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta que, com a desclassificação para o tráfico privilegiado, deveria ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deve ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal, em face do excesso de acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência das Turmas do STJ tem reconhecido a necessidade de retorno dos autos à origem, para oportunizar a proposta de ANPP, quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado.

4. No caso, a paciente foi inicialmente denunciada por tráfico de drogas (art. 33, caput), mas, na sentença, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP.

5.
Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte
. IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (AgRg no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)”

Portanto, desclassificada a conduta para tráfico privilegiado, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para oferecimento, ou não, do ANPP.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo MP em desfavor do réu Eduardo Domingos Segundo
par aplicar o
benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias multa
, que deverão serem pagos na fração de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato. At
endidos os requisitos contidos nos
incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
,
substituo a pena privativa de liberdade por
duas medidas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública
(art. 43, inciso IV, do Código Penal)
e limitação de
final de semana
(art. 43, inciso VI, do Código Penal),
e
determino o encaminhamento dos autos ao juízo criminal e se proceda a remessa ao Ministério Público de 1º grau, para oferecimento (ou não) de proposta de acordo de não persecução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024